Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO BRAZ DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Mediante o Ofício n. 865/2024/COORPRE (ID 60683170), o eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios (COORPRE) solicitou esclarecimentos acerca do Ofício Retificador de ID 59334572, que determinou a retificação do Precatório expedido e a expedição de ofícios requisitórios individuais quantos aos beneficiários não abrangidos pelo precatório originário, tudo conforme decisão de ID 55775282. No despacho de ID 62709554, houve a intimação das partes para providências. O DISTRITO FEDERAL consignou ausência de tema de seu interesse acerca do qual devesse se manifestar (ID 63155381). Posteriormente, informou que a ordem de pagamento já foi expedida e o depósito judicial já foi realizado (ID 63476331) e apresentou planilhas (ID 63476332) e documentos (ID 63476333). O SINDICATO DOS MÉDICOS peticionou (ID 63693662) e: (i) informou que Miriam Ribeiro Gomes deve ser excluída do rol de credores, tendo em vista não ter constado na lista de execução apresentada pelo Sindicato Exequente; (ii) apresentou planilha com os CPF dos 473 credores que não estavam contemplados no precatório expedido em 2015, ao tempo em que consignou que tais requisições já foram lançadas no sistema SAPRE, com os respectivos CPF (ID 63695314); e (iii) apresentou nova planilha com os números de ID e páginas de contratos de honorários, supostamente, de todos os beneficiários, englobando tanto os credores listados no precatório expedido como aqueles 473 que serão incluídos (ID 63695315). O ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BRAZ DE SOUZA pugnou pela dilação do prazo por 30 (trinta) dias para apresentação da escritura pública com a sobrepartilha envolvendo o crédito em questão (ID 64715499). A Secretaria do Conselho Especial realizou PROMOÇÃO para a decisão acerca das questões apresentadas (ID 64919121). DIANTE DO EXPOSTO: 2. Em resposta ao Ofício n. 865/2024/COORPRE (ID 60683170) e à decisão de ID 55775282, oficie-se à COORPRE para que: (a) exclua Miriam Ribeiro Gomes do rol de credores, tendo em vista a manifestação do SINDICATO DOS MÉDICOS no sentido de não ter constado na lista de execução apresentada pelo Sindicato Exequente (ID 63693662); (b) utilize os CPF constantes da planilha apresentada pelo SINDICATO DOS MÉDICOS no ID 63695314; e (c) promova o destaque dos honorários advocatícios unicamente para os casos em que os contratos de honorários constarem dos autos; 3. Defiro novo prazo de 30 (trinta) dias ao espólio de SEBASTIÃO BRAZ DE SOUZA para que apresente sentença homologatória ou escritura pública de partilha do crédito constante da requisição de pagamento expedida nos presentes autos, de acordo com o disposto nos artigos 610, § 1o, e 659 do Código de Processo Civil, ou de sobrepartilha, conforme artigo 669, inciso II, do Código de Processo Civil, consoante pleiteado (ID 64715499). Cumpra-se. Brasília, 2 de novembro de 2024. Silvanio Barbosa dos Santos - Relator